Tribunal: TJDFT
Processo: 0010467-91.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0010467-91.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Os temas que ensejaram a observância ao regime disciplinador da repercussão geral dizem respeito à: a) individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (RE 592.377/RS – Tema 148), e b) aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 nas ações ajuizadas anteriormente à sua vigência (RE 842.063/RS – Tema 435). De início, no que tange ao Tema 435, o acórdão recorrido assentou que (ID 28714419): Por fim, que, em que pese o decidido no v. acórdão representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS), a respeito do patamar de juros incidentes sobre o valor da condenação, aplicam-se ao presente caso os parâmetros definidos no acordo celebrado entre as partes nos autos do Processo n. 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997. Nesse diapasão, o acordo determina a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, nos termos do item 6.2, in verbis: 6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos: 6.1. Abatimento da parcela de custeio segundo o patamar remuneratório de cada servidor. 6.2. Correção monetária e juros legais, estes últimos estabelecidos segundo a lei vigente para condenações indenizatórias: sucessivamente, Código Civil/1916 (0,5% ao mês); Código Civil/2002 (1% ao mês) e art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. 6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação da Lei no 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário. (grifo nosso). Dessa forma, considerando o acordo pactuado entre as partes no bojo do Processo 2007.002.008934-6, abarcando todas as execuções vinculados ao Mandado de Segurança 7.253/1997, bem como a certificação do acórdão impugnado em 26/10/2021 (certidão de ID 30214199) sem que o DISTRITO FEDERAL tenha se insurgido com relação aos juros incidentes sobre a condenação a ele imposta, declaro prejudicado o recurso extraordinário de ID 9731924 neste ponto. De outro lado, no tocante ao Tema 148, cumpre transcrever a ementa do paradigma respectivo: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645, Relator CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2014). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 9731918): O Embargante sustenta a impossibilidade de fracionamento da execução e da expedição de Requisição de Pequeno Valor, em observância à Lei n° 3.624/05. No que concerne ao fracionamento da execução, esta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, no sentido da possibilidade: “A legitimação do sindicato para propor mandado de segurança coletivo não exclui a de seus afiliados para promover a execução do julgado. Se a cada credor é dado executar separadamente o seu crédito, não há que se falar na impossibilidade do fracionamento do valor global da execução”. (MSG 19990020011242, Conselho Especial, Rel. Des. Romão C. Oliveira, DJ 07-03-2006, pág. 81). Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão impugnada, no aspecto, está em conformidade com as orientações do paradigma RE 592.377/RS. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019